Tribunal: TJDFT
Processo: 0745874-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo. Benefícios externos. Exame criminológico. Mora estatal.
1 - O exame criminológico, para fins de progressão de regime e benefícios externos, não é obrigatório. Deve se atentar para as peculiaridades do caso concreto, em decisão motivada.
2 – Não se justifica e nem é razoável que o apenado aguarde indefinidamente a realização de exame criminológico como condição para a concessão de benefícios na execução, sobretudo se a demora se deve ao Estado que não providencia o exame.
3 - Tratando-se de apenado com bom comportamento carcerário - cumpre pena há mais de quatro anos -, sem histórico de outros crimes ou falta grave, possível a concessão de benefícios externos, ainda que não realizado exame criminológico.
4 – Agravo provido.